Tribunal: TJBA
Processo: 8005857-93.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005857-93.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELBA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
MAXWEL ROSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E PROTESTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A CITAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS LIMITES DA INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE O AJUIZAMENTO E O DEPÓSITO. DECISÃO EXTRA PETITA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PESSOA NATURAL. CUSTAS E HONORÁRIOS MANTIDOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE MULTA (BAIXA DE GRAVAME → RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO) INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ELBA SOUSA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8005857-93.2023.8.05.0154, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que reconheceu o pagamento integral do valor indicado na inicial, homologou o reconhecimento da procedência, determinou restituição do veículo (já cumprida), condenou a devedora à complementação do débito com atualização monetária, bem como ao pagamento de custas e honorários, e fixou multa diária para baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça à Apelante e se há deserção; (ii) estabelecer se há nulidade por vício na notificação extrajudicial e por ausência de citação, diante do comparecimento espontâneo; (iii) determinar se a purgação da mora, com depósito do valor indicado na inicial, afasta a condenação à complementação do débito por atualização monetária entre o ajuizamento e o depósito (decisão extra petita); (iv) verificar a possibilidade de converter a multa cominatória de baixa do gravame em multa para retirada de negativação; (v) definir a responsabilidade por custas e honorários e sua exigibilidade frente à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita se defere à pessoa natural que comprova insuficiência (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º), e a mera contratação de advogado particular não afasta, por si só, a hipossuficiência; o comprovante de Bolsa Família e a situação familiar corroboram a presunção legal, afastando a alegação de deserção (CPC, art. 1.007, § 1º).

A mora se comprova com notificação enviada ao endereço contratual, dispensada a prova de recebimento pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º, do DL 911/69 e da tese repetitiva do STJ (Tema 1.132; REsp 1.951.888/RS); o protesto lavrado reforça a constituição em mora.

O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de citação, fazendo fluir o prazo de defesa (CPC, art. 239, § 1º), o que afasta nulidade processual por ausência de citação.

A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sem incluir custas e honorários (STJ, REsp 1.418.593/MS; DL 911/69, art. 3º, § 2º); efetuado o depósito exatamente no valor indicado (R$ 25.533,40) dentro do prazo legal, considera-se purgada a mora.

A condenação à complementação do débito por atualização monetária entre o ajuizamento e o depósito viola o princípio da congruência (CPC, art. 492), configurando decisão extra petita quando o próprio credor delimitou o montante para purgação na inicial.

A multa diária para baixa do gravame é medida adequada e pertinente ao objeto da ação; a conversão pretendida para retirada de negativação constitui inovação recursal e não se admite nos limites desta lide, sobretudo diante de demanda própria já proposta sobre o tema.

A responsabilidade por custas e honorários decorre do princípio da causalidade (CPC, art. 90, caput e § 4º), mantendo-se a condenação da Apelante, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Justiça gratuita se concede à pessoa natural com declaração e indícios de insuficiência, e sua concessão dispensa preparo e afasta a deserção.

A constituição em mora em alienação fiduciária se comprova com notificação enviada ao endereço contratual, dispensado o recebimento pessoal, sendo válido o protesto complementar.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação.

A purgação da mora se perfaz com o pagamento do valor indicado pelo credor na inicial, sem inclusão de custas e honorários.

É extra petita a condenação à complementação do débito por atualização monetária entre o ajuizamento e o depósito quando o devedor paga o valor exato indicado na inicial.

Mantém-se a multa diária para baixa do gravame, sendo incabível convertê-la em multa para retirada de negativação em sede de apelação desta ação.

Custas e honorários de sucumbência são mantidos por causalidade, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 1.007, § 1º; 239, § 1º; 492; 90, caput e § 4º; 487, III, “a”; 1.003, § 5º; 219; DL nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.10.2023; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; (na fase liminar) STJ, REsp nº 1.828.778/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005857-93.2023.8.05.0154,
em que figuram como Apelante ELBA SOUSA SILVA e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação
interposto pela Ré, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora